Tribunal: TJSP
Processo: 2162653-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. . Usucapião. Insurgência contra decisão que nomeou expert, para que o perito identifique a área objeto da demanda, seus proprietários e confinantes. Decisão agravada não incluída no rol taxativo do art. 1015, do CPC/2015. Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade in casu. RECURSO NÃO CONHECIDO.